Tribunal: TJDFT
Processo: 0711143-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS AJUIZADA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. NATUREZA SATISFATIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO.
1. A ação de exibição de documentos, de natureza satisfativa, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009 2o § 1o).
2. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.